Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- DITR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas
2. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) contém informações prestadas à Receita Federal do Brasil sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
4. A Declaração de Imposto de Renda sobre Propriedade Territorial Rural (DITR) permite extrair informações acerca de eventual atividade rural e/ou histórico de pagamento de imposto territorial rural do executado.
5. No caso, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, necessária a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias, e DITR – Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada